Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos, com alegação de omissão quanto à (i) prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, (ii) inexigibilidade do título executivo judicial, e (iii) aplicação da correção monetária e da Taxa SELIC. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada prejudicialidade externa, em razão da existência de ação rescisória pendente;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da inexigibilidade do título judicial, à luz do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (STF); e
(iii) determinar se a decisão incorreu em contradição ou omissão ao aplicar a Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da Emenda Constitucional (EC) no 113/2021 e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido se pronuncia expressamente sobre a ausência de prejudicialidade externa, fundamentando que a ação rescisória ajuizada pelo embargante foi julgada não conhecida, com o indeferimento da tutela de urgência, não havendo fundamento jurídico para suspender a execução do título judicial.
4. A decisão embargada enfrenta a tese de inexigibilidade do título judicial e afasta a aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto, destacando que o reajuste pleiteado não se refere à revisão geral anual, sendo inaplicável o precedente de repercussão geral invocado.
5. A decisão também analisa a questão da correção monetária e aplicação da Taxa SELIC, com base na EC 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, demonstrando a legalidade e constitucionalidade do método de cálculo adotado, que afasta a alegação de anatocismo.
6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para reapreciar fundamentos já examinados, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ.
7. A jurisprudência não exige o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações das partes, bastando que as questões essenciais sejam devidamente enfrentadas.
8.O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto quando as questões suscitadas forem objeto de deliberação, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera existência de ação rescisória não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, notadamente quando indeferida a tutela provisória.
2. A tese de inexigibilidade fundada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios setoriais, como o concedido por lei específica a servidores da assistência social do Distrito Federal.
3. A correção monetária e os juros de mora nos débitos da Fazenda Pública devem observar a metodologia prevista na EC 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, com aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro de 2021.
4. A rejeição dos embargos de declaração não impede o conhecimento de recurso especial ou extraordinário, desde que a matéria tenha sido suscitada e enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7391/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; STF, RE 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, Acórdãos 1875232, 1875123, 1997513, 1975474, 1983381, 2010226, 2020691, 2016749.